Tribunal: TJBA
Processo: 8078944-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078944-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATHEUS FELIPE DE JESUS AMORIM e outros

Advogado(s): RAIANE CAROLINE SOARES TIGRE DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA DO JURI DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COM INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÕES CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTIONAMENTO QUANTO À ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL E À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO A CORRÉU QUE TEVE A CUSTÓDIA REVOGADA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO OU DESVIRTUAMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DEMONSTRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS FELIPE DE JESUS AMORIM, preso preventivamente desde 22/08/2021, pela suposta prática de homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentos contemporâneos para a custódia. A defesa aponta que o corréu teve a prisão revogada em razão da morosidade processual, o que, em seu entendimento, ensejaria a extensão do benefício ao Paciente, sustentando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do Paciente; (ii) determinar se os fundamentos que sustentam a custódia cautelar permanecem contemporâneos e válidos; (iii) definir se a revogação da prisão do corréu impõe o mesmo tratamento ao Paciente, à luz do princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo não se limita à contagem aritmética, exigindo exame das peculiaridades do caso, conforme jurisprudência do STJ.

4. A tramitação processual, embora longa, revela-se justificada diante da complexidade da causa, histórico de evasão do Paciente, expedição de cartas precatórias e mudanças de defensor.

5. A ausência de inércia injustificada do juízo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por mora excessiva.

6. O histórico de foragido por dois anos e o uso de documento falso diferenciam a situação do Paciente da do corréu, afastando a alegada violação ao princípio da isonomia.

7. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do crime, envolvimento com facções criminosas e risco de reiteração delitiva, que permanecem atuais.

8. A absolvição do Paciente em outro processo por uso de documento falso não descaracteriza o
periculum libertatis
neste feito.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais.

10. Medidas cautelares diversas se revelam insuficientes diante do risco concreto à ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A razoável duração do processo deve ser aferida conforme as particularidades do caso, não sendo a mera soma de prazos legais suficiente para caracterizar excesso de prazo.

2.
A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos e contemporâneos, mesmo diante de tramitação processual dilatada.

3. A existência de decisão que revoga a prisão de corréu não impõe automaticamente a extensão do benefício ao Paciente, especialmente quando há distinção fática relevante entre as situações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312
e
319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 964.237/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8078944-88.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
RAIANE CAROLINE SOARES TIGRE DOS SANTOS
(OAB/BA 73.472), em favor do Paciente
MATHEUS FELIPE DE JESUS AMORIM
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02